Tribunal: STF
Processo: RE 116624
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE
NÃO JULGADA.
           INEXISTÊNCIA DE GRAVAME PARA A RECORRENTE. FALTA DE
INTERESSE EM RECORRER.
           SE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO FOI JULGADA NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS DA JUSTIÇA TRABALHISTA, E A
LITISDENUNCIANTE SE CONFORMOU, NÃO HOUVE QUALQUER GRAVAME PARA A
LITISDENUNCIADA, QUE, ASSIM, NÃO TEM INTERESSE EM RECORRER.
           R.E. NÃO CONHECIDO.